Tribunal: TJMT
Processo: 1034250-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1034250-72.2019.8.11.0041, da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por NATANA SALLES CARVALHO em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL S/A.
Em decisão anterior, entendendo que o FNDE e MEC seriam litisconsortes passivos necessários, determinei a intimação das partes para manifestação quanto a eventual incompetência da Justiça Estadual.
Devidamente intimadas, as partes não se manifestaram.
Pois bem.
Em que pese o entendimento anterior, analisando melhor os autos, verifico que a discussão se restringe a alegação de ilegalidade da cobrança de suposta diferença de mensalidade não acoberta pelo Financiamento Estudantil.
Assim, entendo inexistirem litisconsortes passivos necessários, razão pela qual, resta evidente a competência da Justiça Estadual.
Com tais considerações, determino que o cartório judicial paute o presente processo para a Sessão de Julgamento.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =